Tribunal: STF
Processo: ARE 857748
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. Complemento de remuneração mínima por nível e regime. Base de cálculo. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Interpretação de cláusulas fixadas em acordo coletivo de trabalho. Súmula 454. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.